Tribunal: TJPA
Processo: 0809320-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809320-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARUBIA SOARES DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MARIA LEIDIANE COSTANTINO PEREIRA DA CONCEICAO, ORLANDO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Marubia Soares da Silva contra decisão da 2ª Vara Cível de Parauapebas/PA, que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse com pedido de tutela provisória. A autora alegou esbulho possessório por parte dos agravados, que teriam invadido o imóvel de sua posse e trocado a fechadura, impedindo-a de reaver seus pertences. Comprovou a posse por meio de contrato de compra e venda, recibos de pagamento e vídeo de ocupação. A decisão agravada entendeu não haver prova de quitação do negócio jurídico e reconheceu risco de irreversibilidade da medida liminar.

2.

A decisão recorrida foi reformada em sede de cognição sumária, com base na documentação apresentada e na vedação de autotutela. Determinou-se a desocupação voluntária do imóvel pelos agravados ou, alternativamente, o depósito judicial dos valores recebidos. Em caso de descumprimento, autorizou-se a expedição de mandado de reintegração com uso de força policial.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em ação possessória, conforme arts. 300 e 561 do CPC; (ii) se a posse da autora, ainda que oriunda de contrato com pagamento parcial e documentos em nome de terceiros, pode ser reconhecida para fins de proteção possessória; (iii) se a retomada da posse pelos agravados configura exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

4.

A autora comprovou a posse legítima do imóvel por meio de contrato de compra e venda e comprovantes de pagamento, além de ter ingressado fisicamente no imóvel. A confissão dos agravados quanto à assinatura do contrato reforça a validade inicial da posse.

5.

O esbulho ficou caracterizado pela conduta dos agravados ao invadir o imóvel na ausência da autora, trocar a fechadura e negar a devolução, sem ordem judicial, configurando autotutela indevida (CC, art. 1.210, § 2º).

6.

A ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia do esbulho (posse nova), preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

7.

A alegação de vício no negócio jurídico (erro/dolo) praticado por terceiro não justifica a retomada da posse sem prévia intervenção judicial, não sendo admissível a autotutela em razão da complexidade da controvérsia.

8.

O perigo de dano se configura pela privação da autora de seu imóvel e pertences. A reintegração liminar é reversível, podendo haver retorno ao status quo ante por compensação pecuniária, caso a demanda seja julgada improcedente.

9.

Precedentes dos Tribunais estaduais confirmam a impossibilidade de retomada da posse por vias próprias, mesmo em casos de inadimplemento contratual ou suspeita de fraude.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a tutela provisória de urgência. Determina-se que os agravados desocupem o imóvel voluntariamente em 30 dias ou depositem o valor recebido (R$ 12.700,00), sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse com reforço policial, se necessário.

Tese de julgamento:

“1. A posse legítima exercida com base em contrato de compra e venda e ingressos no imóvel é suficiente para justificar a proteção possessória ad interdicta, ainda que o pagamento tenha sido parcial e os comprovantes estejam em nome de terceiros. 2. A autotutela possessória é vedada fora das hipóteses de desforço imediato, sendo nula a retomada da posse sem autorização judicial. 3. Em ação possessória fundada em posse nova, demonstrado o esbulho e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração liminar.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 560, 561, 562, 932, III;

CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º;

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE, AgInt 0629649-89.2018.8.06.0000;

TJ-SP, Apelação Cível 1002401-37.2022.8.26.0663.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809320-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARUBIA SOARES DA SILVA SOUZA

AGRAVADAS: MARIA LEIDIANE COSTANTINO PEREIRA DA CONCEICAO e ORLANDO DA CONCEICAO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
interposto por
MARUBIA SOARES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR n. 0817572-09.2024.8.14.0040
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado em ação possessória, a fim de viabilizar sua reintegração imediata no imóvel alegadamente esbulhado pelos agravados
.

Narram os autos de origem que
Marubia Soares da Silva Souza
ajuizou a ação de
Reintegração de Posse com pedido de liminar
em face de
Maria Leidiane Constantino Pereira da Conceição
e
Orlando da Conceição
, alegando que adquiriu, em janeiro de 2024, um apartamento no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas/PA, pelo valor de R$ 14.000,00.

Afirma que a negociação teria ocorrido por meio do irmão da requerida, que repassou todas as informações do imóvel e comprometeu-se com a entrega da documentação e das chaves.

Após a autora ter se mudado e passado a residir no local, os réus invadiram o imóvel, trocaram a fechadura e se recusaram a devolvê-lo, alegando pendência financeira com o intermediário da venda.

Sustenta que é legítima possuidora do bem, apresentou documentos e provas da compra, como contrato, comprovantes de pagamento e vídeo demonstrando sua posse.

Alega que, foi vítima de esbulho possessório e que, mesmo após tentativas de solução amigável, os requeridos continuam no imóvel, impedindo-a de exercer seus direitos de posse e de reaver seus pertences.

Ao final, requer a concessão de tutela liminar com expedição de mandado de reintegração de posse com força policial, aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, e a condenação dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

De forma subsidiária, caso não seja possível a reintegração, pleiteia o ressarcimento do valor pago pelo imóvel e a devolução de seus pertences, além das custas e honorários sucumbenciais revertidos ao Fundo da Defensoria Pública.

O Juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas indeferiu, por ora, o pedido de gratuidade de justiça feito por
Marubia Soares da Silva Souza
, por entender que a simples declaração de pobreza não comprova, por si só, a hipossuficiência financeira da parte. Foi concedido prazo de
cinco dias
para que a autora
comprove documentalmente seus rendimentos
, sob pena de extinção do processo.

Em resposta à decisão judicial,
Marubia Soares da Silva Souza
, representada pela Defensoria Pública, juntou extratos bancários para comprovar sua
hipossuficiência financeira
e reiterar o pedido de
gratuidade de justiça
. Informou também a
mudança de endereço
para Canaã dos Carajás/PA e solicitou que o réu seja intimado via
WhatsApp
e no novo endereço físico fornecido (134982334 - Petição).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Quanto ao pleito liminar, o instituto da tutela provisória hoje está tratada no novo CPC nos artigos 294 e seguintes, que podem ser de urgência, cautelar ou antecipada e a tutela de evidência.

O artigo 300 da legislação instrumental citada e seus parágrafos elencam alguns requisitos necessários à concessão da tutela pretendida no pedido inicial, como elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista dos autos, em exame perfunctório a título de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos essenciais para concessão da tutela provisória, eis que a autora não comprova o pagamento do valor contratual, juntando comprovantes de pagamento no valor total de R$ 12.700,00, enquanto no contrato fala em pagamento à vista no valor de R$ 14.000,00, bem como os comprovantes encontram-se em nome de pessoas diversas dos requeridos/vendedores, não havendo comprovação da quitação total no valor.

Ademais, o § 3º do art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É exatamente o caso em apreço, pois a entrega do imóvel de forma liminar causará danos de difícil reparação à requerida, se for julgada improcedente a ação.

Portanto, conceder uma medida inaudita altera parte com tamanhas consequências e com base apenas nas razões da autora, seria fragilizar em demasia os preceitos constitucionais do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CRFB).

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela provisória, ex vi do art. 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de mediação (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM).

CITE-SE a Requerida por carta com aviso de recebimento/mandado para apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão, nos termos do artigo 344, do NCPC, cujo termo inicial contar-se-á na forma do artigo 231, do NCPC.

Considerando que a presente unidade judicial foi incluída como juízo 100% digital, faço a inclusão dos presentes autos no procedimento do Juízo 100% Digital.

Caso as partes manifestem pela concordância com o procedimento do Juízo 100% Digital, devem fornecer seu endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, bem como de seu advogado, ficando advertido ainda de que o silêncio será considerado como concordância.

Com a contestação intime-se a parte autora para apresentar réplica.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO-INTIMAÇÃO.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial
(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Maria Leidiane Constantino Pereira
e
Orlando da Conceição
, assistidos pela Defensoria Pública, apresentaram contestação, alegando que
foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro (Sr. Fábio)
, que intermediou fraudulentamente a venda do imóvel.

Sustentam que
não houve consentimento válido na suposta venda
, o que torna o contrato
inexistente ou anulável por erro e dolo
.

Negam ter praticado esbulho, afirmando que a autora
ocupou o imóvel de forma clandestina
, e que sua retomada da posse ocorreu por
legítima defesa
.

Ao final, pedem a
improcedência da ação
, o
reconhecimento da nulidade do contrato
, a
gratuidade de justiça
e a realização das audiências de forma
telepresencial
.

Inconformada
MARUBIA SOARES DA SILVA
interpôs
agravo de instrumento
, alegando que adquiriu o imóvel de forma legítima, com contrato assinado e comprovantes de pagamento, e que foi
esbulhada
pelos agravados, que invadiram o imóvel e trocaram a fechadura.

Sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão da liminar (CPC, art. 561), e que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir o pagamento integral como condição para reconhecer a posse.

Requer a
reforma da decisão
e a
reintegração imediata na posse do imóvel
.

No Id. 27263725, concedi a tutela antecipada recursal, determinando que os réus desocupem o imóvel em 30 dias ou devolvam os valores recebidos, sob pena de expedição imediata de mandado de reintegração de posse, com força policial, se necessário.

Maria Leidiane Constantino Pereira
, assistida pela Defensoria Pública, apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção da decisão de 1ª instância
que negou a liminar de reintegração de posse.

Alegou que
não houve posse legítima
pela agravante, pois o contrato de compra e venda foi firmado
mediante erro e dolo de terceiro
, caracterizando
vício de consentimento
.

Sustenta que a entrada da agravante no imóvel ocorreu por
meio fraudulento e violento
, e que os agravados apenas exerceram
legítima defesa da posse
, conforme orientação policial.

Por fim, destacou o risco de
dano irreparável
à família da agravada caso haja reintegração e pediu o
improvimento total do recurso
.

Agravo Interno no Id. 30889928 .

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sede de cognição sumária, entendo que a decisão agravada merece reforma.

A concessão da tutela provisória de urgência em ações possessórias exige a cumulação dos requisitos específicos do art. 561 do Código de Processo Civil com os requisitos gerais do art. 300 do mesmo diploma legal.

Assim, para a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, nos termos dos arts. 560 a 562 do CPC, o autor deve comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a perda da posse. Tais elementos, por sua vez, demonstram a
probabilidade do direito
exigida pelo art. 300 do CPC, enquanto o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
se configura pela manutenção da situação fática ilegal.

No caso em análise, a
probabilidade do direito
da agravante é evidenciada:

Da Posse da Agravante (Art. 561, I, do CPC):
O contrato de compra e venda, juntado aos autos principais sob o Id. Num. 26716478 - Pág. 12/14, revela o negócio jurídico celebrado.

Na contestação, os réus confessam a assinatura dos documentos, vejamos:

“Nesse cenário de engodo, em 11 de janeiro de 2024, o Sr. Fábio, por intermédio agora de um suposto sobrinho do seu cunhado, o Sr. Marcos, procurou os Requeridos e, novamente, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade e da boa-fé daqueles, induziu-os a assinar um contrato particular de compra e venda do imóvel, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Neste instrumento, em mais um capítulo da trama golpista, onde deveria figurar como compradora a esposa do Sr. Fábio, constaram, na verdade, os dados e qualificação da Requerente Marubia Soares da Silva. O Sr. Fábio, então, alegando que providenciaria um empréstimo bancário para efetuar o pagamento do preço, levou consigo o contrato, mas, alguns dias depois, informou aos Requeridos que aquele havia sido extraviado e que, portanto, seria necessário refazê-lo para dar continuidade às tratativas do empréstimo e à aquisição do imóvel.” (Num. 30889925 - Pág. 69)

A posse da agravante foi legitimamente constituída, conforme art. 1.196 do Código Civil, com a entrega das chaves e seu ingresso físico no imóvel no dia 20 de janeiro de 2024, fato este confirmado por vídeo e não veementemente contestado em sua essência pelos agravados, que alegam fraude de terceiro, e não a inexistência da ocupação inicial.

O pagamento realizado, embora parcial (R$ 12.700,00 de R$ 14.000,00 - Num. 26716478 - Pág. 15/19), alcança quantia substancial, demonstrando a boa-fé da adquirente e não podendo ser desconsiderado para fins de análise da posse
ad interdicta
.

O fato de os comprovantes de pagamento estarem em nome de terceiros não invalida o pagamento em si, podendo indicar a complexidade da transação ou a atuação de intermediários, o que não retira a probabilidade do direito da agravante neste momento processual.

Do Esbulho Praticado pelos Agravados (Art. 561, II, do CPC):

O esbulho está claramente caracterizado pela conduta dos agravados. Conforme narrado, entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2024, em momento de ausência da agravante, os agravados adentraram o imóvel, trocaram as fechaduras e passaram a se recusar a restituí-lo, impedindo o exercício da posse.

Referida conduta configura autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico, que prevê os meios próprios para a defesa dos direitos, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

Da Data do Esbulho e da Perda da Posse (Art. 561, III e IV, do CPC):
O esbulho ocorreu entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2024, data em que a agravante teve sua posse perdida, o que demonstra que a ação foi ajuizada dentro do prazo de ano e dia, caracterizando-se como posse nova.

Nesse ponto, é crucial destacar que
a retomada da posse por parte dos agravados não poderia ter ocorrido sem intervenção judicial ou o desfazimento do negócio jurídico de forma amigável ou por meio de ação judicial, pelo que o esbulho do bem é ilícito
.

As alegações dos agravados de que foram vítimas de golpe praticado por terceiro (Sr. Fábio) e que a venda seria eivada de vícios (erro e dolo) não justificam a retomada da posse pela via da força.

A questão da nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda, ou mesmo a alegação de fraude, demanda ampla dilação probatória e discussão em ação própria
, não podendo ser obstáculo à proteção da posse exercida pela agravante neste momento, onde se busca apenas a reintegração fática do bem. A autodefesa da posse é permitida apenas em casos de legítima defesa imediata ou desforço incontinenti, o que não se verificou na situação descrita, dada a ausência da agravante no momento da retomada.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL . SUPOSTO INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO ARRENDATÁRIO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que concedeu liminar de reintegração de posse do bem em questão em favor do ora agravado. 2  No presente recurso, o agravante defende a reforma do decisum atacado com fundamento: a) na previsão contratual de que o atraso cumulativo de uma parcela do arrendamento ensejaria a imediata rescisão contratual, com a consequente devolução ao arrendador do imóvel objeto do contrato, de forma que não configuraria esbulho a retomada da posse; b) no abandono do bem pela parte adversa; c) na ausência de detenção de posse pelo agravado no momento do ajuizamento da ação; d) nos danos ocasionados pela concessão de liminar . 3  Sendo a ação proposta dentro de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial e estando a exordial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada, consoante disposto no art. 558 c/c 562, ambos do CPC. 4 - No caso concreto, pelo que consta dos autos, as partes firmaram Contrato de Arrendamento Mercantil (fls. 36  40), referente à área em litígio, constando como arrendador o agravante/demandado e arrendatário o agravado/autor . O prazo estabelecido de vigência do contrato foi de 60 (sessenta) meses, iniciando-se na data de 05/05/2015. 5 - O arrendatário propôs Ação de Reintegração de Posse em setembro de 2016, afirmando que o arrendador, em dezembro de 2015, invadiu a propriedade arrendada, impedindo o requerente de exercer a sua posse, apesar de todos os valores acertados terem sido adimplidos. Por outro lado, o arrendador sustenta que retomou a posse do imóvel, pois, além de o requerente/agravado não ter efetuado o pagamento devido pelo arrendamento, abandonou o imóvel. 6 .
Mesmo que confirmado o inadimplemento, é certo que o ordenamento jurídico pátrio veda, em regra, o exercício da autotutela, de forma que, em uma análise perfunctória, na hipótese de o arrendador verificar a existência de descumprimento contratual por parte do arrendatário, a medida adequada a ser adotada seria o ajuizamento de ação própria para rescindir o contrato e reaver a posse do imóvel, não se admitindo o exercício arbitrário das próprias razões, com a retomada do bem através de invasão.
7. Ademais, mesmo constando cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos similares é de que tal circunstância não dispensa o ajuizamento de demanda para rescisão do contrato e consequente reintegração de posse. 8 . Firmadas essas premissas, observa-se, em um juízo de cognição sumária, que o autor da ação originária preencheu todos os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração da posse, quais sejam: a) a posse anterior, tendo em vista que a mesma foi outorgada ao demandante por força do contrato de arrendamento firmado entre os litigantes; b) o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua respectiva data, uma vez que o próprio demandado admite que retomou o imóvel em março de 2016, sem anuência do arrendatário; c) a perda da posse. Além disso, a ação é de força nova, haja vista que não houve decurso de prazo superior a um ano entre o esbulho alegado e a propositura da demanda. 9 - Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida .

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0629649-89 .2018.8.06.0000 Maranguape, Relator.: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2019)

Apelação. Ação de busca e apreensão c./c. obrigação de fazer .
Reintegração de posse de veículo automotor. Permuta. Exercício arbitrário das próprias razões.
Reconvenção . Sentença de parcial procedência condenando o Réu, reconvinte, na obrigação de fazer consistente em devolver o veículo esbulhado, condenando-o, ainda, em danos morais no importe de R$ 5.000,00, julgando parcialmente procedente a reconvenção para condenar o Autor, reconvindo, no valor da multa de trânsito que sofreu em desfavor do Réu.
Recurso do Réu, reconvinte, que não comporta acolhimento. Fato incontroverso nos autos que o Réu cometeu exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que de forma unilateral esbulhou o veículo que estava na posse do Autor, em razão de seu arrependimento, após a celebração do negócio jurídico
. Permuta de veículos que ocorre com a mera tradição. Documentação acostada aos autos onde se verifica que, muito antes da ação ser proposta, o Réu de forma manifestamente abusiva esteve da posse dos dois veículos, apresentando inúmeras escusas de forma a se furtar de resolver o impasse. Autor que ficou privado do veículo até a prolação da sentença. Réu que em seu depoimento pessoal alegou que entregou seu antigo veículo, Ford Explorer, ao Autor "somente para que esse experimentasse", mas afirma em sua contestação que "houve desacordo quanto à permuta", caindo em contradição .
Réu que deveria ter ingressado com ação judicial ao invés de retomar mediante exercício arbitrário das próprias razões bem que não mais detinha a propriedade, após a permuta
. Danos morais configurados, devendo ser mantido o quantum indenizatório no importe de R$ 5.000,00. Sentença mantida . Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002401-37.2022 .8.26.0663 Votorantim, Relator.: L. G . Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Ademais, configura-se o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC) na medida em que a manutenção da agravante fora da posse do imóvel impede o pleno exercício de seu direito e a priva de seus pertences, perpetuando uma situação de ilegalidade que deve ser prontamente cessada.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, também se baseou no risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). Contudo, em casos de reintegração de posse, a medida é, em regra, reversível, pois o retorno das partes ao
status quo ante
é possível, seja pela devolução do imóvel ou pela compensação pecuniária, não havendo dano irreparável aos agravados.

O risco de dano à família da agravada, embora sensível, deve ser sopesado com o risco de dano à agravante, que teve sua posse esbulhada e seus pertences retidos. A proteção à posse legítima deve prevalecer.

Portanto, diante da farta prova da posse da agravante, do esbulho praticado pelos agravados e da precariedade da posse destes, bem como da ausência de justificativa legal para a autotutela, impõe-se a concessão da tutela provisória de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 560 a 562 e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.196 do Código Civil,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para
CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, determinando que os réus/agravados, MARIA LEIDIANE CONSTANTINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO e ORLANDO DA CONCEIÇÃO, desocupem o imóvel voluntariamente, no prazo de
30 (trinta) dias
, OU depositem em Juízo o valor integralmente recebido (R$ 12.700,00).

Decorrido o prazo acima, sem a desocupação do bem ou a devolução dos valores, o Juízo
a quo
deverá determinar a imediata expedição de mandado de reintegração de posse de MARUBIA SOARES DA SILVA no imóvel situado na Rodovia PA 160, Bloco 4, apartamento nº 08, Residencial Alto Bonito, Parauapebas/PA, se necessário com reforço policial e ordem de arrombamento, observadas as cautelas legais.

Finalmente, não conheço do agravo interno, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É o voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025